Tribunal: TJSP
Processo: 1028905-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO ADMIINISTRATIVO. Perícia judicial (IMESC) que constatou a incapacidade laborativa da parte autora, no período debatido. Ocorre que o único órgão técnico que tem atribuições para manifestar-se acerca de incapacidade, total ou parcial, de servidores públicos estaduais é o DPME.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO ADMIINISTRATIVO. Perícia judicial (IMESC) que constatou a incapacidade laborativa da parte autora, no período debatido. Ocorre que o único órgão técnico que tem atribuições para manifestar-se acerca de incapacidade, total ou parcial, de servidores públicos estaduais é o DPME.
Legalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-saúde. Impossibilidade de revisão judicial e ato administrativo escorreito e dentro da lei. Judiciário não pode escolher o órgão administrativo para elaboração de laudos acerca de servidores públicos. A lei já escolheu: o DPME. Sentença reformada. Recurso provido.